Tribunal: TJBA
Processo: 8029488-94.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8029488-94.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

APELADO: JOSE CLAUDIO CORREIA DA SILVA

Advogado(s)
:
PAULO ISRAEL FERREIRA CARVALHO, TAYNARA FERREIRA CARVALHO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE ANUAL POR SINISTRALIDADE E VCMH. ALEGADAS OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU EXPRESSAMENTE O ÔNUS PROBATÓRIO E A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO TÉCNICA IDÔNEA DOS REAJUSTES APLICADOS. CLÁUSULA CONTRATUAL AFASTADA POR AFRONTA À BOA-FÉ OBJETIVA E À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. CONTROLE JUDICIAL DA ABUSIVIDADE. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DA ANS COMO PARÂMETRO DIANTE DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE NA AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8029488-94.2023.8.05.0080
, em que figuram como embargante
UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL
e como embargado
JOSE CLAUDIO CORREIA DA SILVA
.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NÃO ACOLHER
os Embargos Declaratórios opostos por
CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL
(CNU)
, pelas razões a seguir delineadas.

Desa. Gardênia Pereira Duarte

Relatora